Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732865-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BENEVALDO ANISIO DA SILVA, BENICIO BATISTA DE OLIVEIRA, BENICIO PONTES DA SILVA, BENILTON LEANDRO, BENITO TEODORO DOS SANTOS, BENTO GOMES DA SILVA, BENTO PEREIRA DOS SANTOS, BERNALDINO DE SOUSA LOPES, BERNARDO GOMES DOS SANTOS, BERNARDO MENDES RIBEIRO, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 60798527, p. 17, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004